Tribunal: TJSP
Processo: 1027287-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, I a IV, do CPC – Ausência de inovação recursal – Conhecimento.

RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – Roubo de carga – Responsabilidade da transportadora pelo descumprimento de cláusula contratual que prevê Medidas Obrigatórias de Gerenciamento de Risco – Recomendação para não realização de parada em área de risco não observada –

Ementa:
RECURSO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, I a IV, do CPC – Ausência de inovação recursal – Conhecimento.

RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – Roubo de carga – Responsabilidade da transportadora pelo descumprimento de cláusula contratual que prevê Medidas Obrigatórias de Gerenciamento de Risco – Recomendação para não realização de parada em área de risco não observada – Agravamento do risco – Isenção de responsabilidade da seguradora configurada – Sentença reformada – Recurso da ré conhecido e provido, prejudicado o da sociedade de advogados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027287-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, é apelado FM LOGISTIC DO BRASIL OPERAÇÕES
DE
LOGÍSTICA
LTDA.
e
Apelado/Apelante
TANZILLI
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso da
ré e a ele deram provimento, prejudicado o da sociedade de advogados, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027287-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.820 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1027287-48.2019 – SÃO PAULO.
Apelantes/apeladas: Chubb Seguros Brasil S/A e Tanzilli Sociedade de
Advogados.
Apelada: FM Logistic do Brasil Operações de Logística Ltda.
Juíza: Leila Hassem da Ponte.
Voto 23.820
RECURSO Presença dos pressupostos do artigo
1.010, I a IV, do CPC Ausência de inovação
recursal Conhecimento.
RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO

Roubo
de
carga

Responsabilidade
da
transportadora pelo descumprimento de cláusula
contratual que prevê Medidas Obrigatórias de
Gerenciamento de Risco Recomendação para não
realização de parada em área de risco não observada

Agravamento
do
risco

Isenção
de
responsabilidade da seguradora configurada

Sentença reformada Recurso da ré conhecido e
provido, prejudicado o da sociedade de advogados.
1. A sentença de fls. 342/346, de relatório adotado e com
embargos de declaração rejeitados (fls. 352/353), julgou procedente ação de
ressarcimento de danos relacionada a transporte de mercadorias (R$
1.089.348,79, corrigidos monetariamente do evento danoso e com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação) com honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027287-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.820 - (rcs)
3
em R$ 20.000,00.
A seguradora ré apela. Diz-se do descumprimento das medidas
do plano de gerenciamento de risco porque o motorista efetuou parada em
distância inferior a 150 quilômetros da capital, classificada como área de
risco, para sacar dinheiro em um banco 24 horas, colocando deliberadamente
a carga em risco. Sustenta que a apelada foi negligente. Colaciona
jurisprudência. Afirma não haver comprovação de pagamento do valor da
carga roubada, pela apelada, à empresa Fast Shop. Deve ser observada a
participação obrigatória da apelada no pagamento da franquia. Pede reforma
da sentença (fls. 355/361).
A sociedade de advogados que representa a autora também apela
(fls. 368/373), visando majorar os honorários advocatícios sucumbenciais,
com sua fixação sobre o proveito econômico da parte representada, no
patamar de 10% a 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §
2o, do CPC (fls. 368/373).
Veio resposta apenas da autora, com preliminar de não
conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação
recursal (fls. 380/391).
É o relatório.
2. Conhece-se do recurso, afastada objeção arguida na resposta.
Ao contrário do alegado, estão presentes os requisitos do artigo 1.010, I a IV,
do Código de Processo Civil e a eventual mera repetição de fundamentos, por
si só, não é suficiente para fazer com o que o recurso não seja conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027287-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.820 - (rcs)
4
presentes, ademais, todos os outros pressupostos de lei.
Também não há que se falar em inovação recursal quanto ao
desconto do valor da franquia porque constou expressamente da contestação
(vide item 31 fls. 199/200). Demais, o fato de a matéria não ter sido
apreciada na origem não impede que seja conhecida nesta sede (CPC, art.
1.013, § 3o, III).
Recurso da ré fundado, prejudicado o da sociedade de
advogados. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária movida
pela transportadora em face da seguradora alegando que, em 27/10/2017,
entregou uma carga de sua cliente Fast Shop à transportadora Etika Logística
e Transportes Ltda. para ser levada de Cajamar/SP a Salvador/BA, a qual foi
roubada durante o transporte, sendo negada a cobertura do sinistro por
inobservância das medidas obrigatórias de gerenciamento de risco previstas
em contrato (fl. 02).
Em contestação, a ré alega que a autora não comprovou os
prejuízos sofridos, vez que a carga pertencia a terceira (Fast Shop) e não foi
comprovado eventual reembolso, bem como houve o descumprimento de
medida prevista no plano de gerenciamento de risco, no caso, parada não
prevista pelo motorista em área de risco, onde ocorreu o roubo, o que afasta o
dever de indenizar (fls. 194/200).
O seguro foi contratado pela autora junto à ré para “garantir o
pagamento das reparações pecuniárias por danos materiais sofridos pelos
bens e mercadorias pertencentes a terceiros, entregues ao Segurado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027287-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.820 - (rcs)
5
transporte por rodovia ou via pública (...)” (vide fl. 35).
Ou seja, para o pagamento do seguro é necessária a
demonstração, pela transportadora, do pagamento das reparações pecuniárias
aos terceiros, o que não ocorreu no caso.
De fato, a autora, mesmo após a contestação, não juntou aos
autos comprovante de pagamento, nem eventual cobrança judicial ou
extrajudicial da quantia pela proprietária das mercadorias transportadas (Fast
Shop), o que, por si só, já seria suficiente a improcedência do pedido de
reembolso.
Mas não é só.
Exame do boletim de ocorrência de fls. 165/168 indica que o
motorista da transportadora, no dia 27 de outubro de 2017, às cinco horas da
manhã, parou no posto de abastecimento localizado no KM 22 da Rodovia
Fernão Dias para sacar dinheiro e, ao retornar ao caminhão, foi abordado pelo
criminoso que lhe anunciou o assalto (fl. 167).
O contrato firmado entre as partes é claro ao prever no item 18.1,
“b” (fl. 59) que é obrigação do segurado “adotar precauções tendentes a
evitar as ocorrências previstas no item 3
Riscos Cobertos
destas
Condições Gerais”.
Já o art. 2o da Cláusula Específica para Gerenciamento de Risco
estatui que “(...) o segurado perderá o direito a esse benefício, se durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027287-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.820 - (rcs)
6
vigência deste seguro, ficar comprovado pela Seguradora que o mesmo
deixou de adotar as medidas de gerenciamento de risco acordadas” (vide fl.
75).
E no Plano de Gerenciamento de Riscos entabulado entre as
partes foi previsto, no item 9 (fl. 89) que “ficam caracterizadas como áreas
de riscos, locais conde não é recomendada a realização de paradas, sob
qualquer pretexto. Áreas essas definidas abaixo: Raio de 150 km da cidade
de São Paulo/SP”
Pelo que se extrai do exame do boletim de ocorrência de fls.
165/168 e do que consta a fl. 195, o roubo ocorreu no município de
Atibaia/SP, a 62 km da cidade de São Paulo/SP, local classificado como área
de risco.
Ao contrário do sustentado pela autora e do que constou da
sentença, não se trata de mera recomendação, mas de um verdadeiro dever da
transportadora, tanto é que consta dessa cláusula que a parada não é
recomendada sob qualquer pretexto (item 9 de fl. 89), o que denota o caráter
obrigatório da orientação.
Eventuais paradas nesses locais só poderiam ser toleradas em
casos extremos, como defeito mecânico no veículo ou em outras hipóteses
imprevisíveis.
Mas não foi o que ocorreu no caso, em que o próprio motorista
declarou à autoridade policial ter realizado parada em posto de abastecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027287-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.820 - (rcs)
7
às margens da Rodovia Fernão Dias, às cinco horas da manhã, para sacar
dinheiro no banco 24 horas (fl. 167), o que contraria totalmente o Plano de
Gerenciamento de Riscos a que a autora se comprometeu.
Além disso, essa parada, sem qualquer propósito justificável, às
05h00, demonstra o descumprimento, pela autora, do dever previsto no item
18.1, “b” de fl. 59, de adotar precauções tendentes a evitar a ocorrência do
sinistro, já que representa situação de verdadeiro aumento do risco.
Significa dizer que a inobservância das regras de segurança
acordadas pelas partes traduz inobservância ao dever contratual de reduzir os
riscos inerentes à atividade, respondendo a transportadora pelos prejuízos
advindos de sua conduta negligente. Ou seja, acabou por assumir o risco ao
não observar aquilo acordado mutuamente parada injustificada em área de
risco.
Trata-se de responsabilidade contratualmente assumida pelas
partes, de tal forma que os prejuízos ocorridos em situações em que há a
inobservância das normas de segurança pactuadas passam a ser de
responsabilidade daquele que se comprometeu a agir de determinada forma
para minorar os riscos envolvidos na atividade.
A propósito, o entendimento jurisprudêncial:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MERCADORIA -
ROUBO - PREPOSTO DA AUTORA --MOTORISTA -
DESÍDIA - PARADA PARA PERNOITE EM POSTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027287-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.820 - (rcs)
8
NÃO AUTORIZADO distante menos de 150 km de sua
sede - inobservância das condições estabelecidas no plano
de gerenciamento de risco - ARGUMENTAÇÃO - local
estruturado - IRRELEVÂNCIA - RISCO AGRAVADO -
FORTUITO EXTERNO - DESCARACTERIZAÇÃO -
DEVER
CONTRATUAL
-
DESCUMPRIMENTO
-
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RESSARCIMENTO -
IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - REFORMA. APELO DA RÉ PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0001167-15.2012.8.26.0428; Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do
Julgamento: 22/08/2019) (negrejei).
“TRANSPORTE DE MERCADORIA. Ação regressiva.
Roubo da carga. Falha no gerenciamento de risco, cuja
responsabilidade é do transportador. Medidas de segurança
que não foram observadas conforme o contrato. Manifestação
da seguradora acerca da renúncia do direito de regresso que
importava a execução a contento das medidas de segurança
para a movimentação da carga, condição não implementada.
Obrigação de reembolso da cobertura realizada pela
seguradora que firmou contrato de seguro com a dona da
carga. Hipótese que não se caracteriza como caso fortuito ou
de
força
maior.
Fortuito
interno.
Reconhecimento.
Precedentes desta 23a Câmara. Procedência do pedido.
Apelação
denegada.”
(TJSP;
Apelação
1111052-87.2014.8.26.0100; Rel. Sebastião Flávio; 23a
Câmara de Direito Privado; j. 14/12/2016).
“Seguro. Contrato de Transporte. Ação de Cobrança. Roubo
de carga. Cláusula de gerenciamento que impunha medidas
para diminuição do risco. Omissão da segurada que exclui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027287-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.820 - (rcs)
9
obrigação do segurador. Abusividade e onerosidade de
cláusula. Não reconhecimento. Decisão mantida. Recurso não
provido” (Apelação 0031101-27.2010.8.26.0577, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 30.05.2012).
Em realidade, como posto acima, a tomada de medidas de
segurança, como a não parada em áreas de risco previamente determinadas,
era requisito para a assunção do risco por parte da seguradora. Como tal não
ocorreu, a conclusão é a de que o risco não foi assumido. E admitir
pagamento do seguro representa abonar comportamento contrário ao que foi
pactuado, porque a transportadora não toma a providência que lhe compete e,
ainda assim, se vê contemplada com o pagamento do valor indenizatório.
O julgamento passa a ser, portanto, de improcedência do pedido.
A autora responderá pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ficando prejudicado o recurso de apelação da sociedade de
advogados que representa a autora.
Quanto ao valor dos honorários de advogado, não se
desconhece o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, no sentido de que, via
de regra, a verba honorária deve ser arbitrada entre 10% e 20% do valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os pressupostos
dos incisos I a IV.
Porém, não é possível deixar de considerar que aludido
dispositivo legal deve ser interpretado à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (vide artigo 85, § 8o, da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027287-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.820 - (rcs)
10
processual). Nessas condições, se a causa é de valor elevado, mas exigiu
trabalho reduzido do advogado, há de incidir a equidade no arbitramento
da verba honorária. De igual maneira, o mesmo raciocínio se aplica se o
valor da condenação não é elevado.
Nas especiais circunstâncias, o valor da causa é elevado (R$
1.089.348,79 fl. 06). Ademais, com atualização monetária, o quanto se
mostra ainda maior. É fato que a matéria se apresentou de complexidade
apenas relativa e a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o
valor da causa se mostraria significativa, em desacordo com o serviço
efetivamente realizado.
Assim, é hipótese de fixação da verba, por equidade, em R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais), já considerado o trabalho desenvolvido em
sede recursal, quantia que remunera de maneira digna a tarefa desempenhada,
sem provocar locupletamento, com a nota de que “O 'dies a quo', para a
incidência da correção monetária, estabelecidos os honorários advocatícios
em valor determinado, conta-se do provimento judicial e, se determinado o
percentual sobre o valor da causa, a partir da data do ajuizamento” (STJ-1a
Turma, AI 550.490-AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.9.04, negaram provimento,
v.u., DJU 27.9.04, p. 225). Dessa maneira, a correção monetária dos
honorários fluirá a partir da publicação deste acórdão.
3. Pelo exposto, conhece-se e provê-se o recurso da ré,
prejudicado o da sociedade de advogados.
Vicentini Barroso